Tribunal: TJSP
Processo: 1015206-78.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015206-78.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
LAERCIO
OLIVEIRA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELASTOMAR IND MERC E COM ARTEF BOR EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015206-78.2019.8.26.0161 -Voto no
2
APELAÇÃO
1015206-78.2019.8.26.0161
APELANTE
Laercio Oliveira Silva
APELADA
Elastomar Ind. e Com. de Artefatos de Borracha - Eirelli
COMARCA
Diadema - 4a Vara Cível
VOTO No 38.667
EMENTA

Acidente
de
trânsito.
Ação
indenizatória. Indenização por danos materiais e lucros cessantes
devida, embora essa segunda verba não no valor pretendido pelo
autor. Recurso parcialmente provido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes
decorrentes de acidente de trânsito.
O autor apela e pede a inversão desse desfecho.
Para tanto ele afirma que os documentos
apresentados eram suficientes para comprovar os valores que deixou de
auferir pelo fato de seu veículo ter sido danificado, assim como o montante
despendido com o guincho, o que autorizava a procedência da ação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Aqui se cuidava de ação aforada por proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015206-78.2019.8.26.0161 -Voto no
3
de veículo automotor danificado em acidente de trânsito com o fim de obter
da ré indenização por danos que não foram cobertos pelo seguro da
demandada, isto é, reembolso de despesa com serviço de guincho e lucros
cessantes pela impossibilidade de obter renda com o veículo.
O Juiz reputou improcedente a ação ao seguinte
fundamento:
“Com efeito, o requerente limitou-se a trazer
declaração fornecida por terceira pessoa informando que ele teria prestado
serviços de transporte, recebendo, em média, os valores ali mencionados
(fls.25).
Ora, de se convir que tal declaração não substitui
a imprescindibilidade da vinda de documento idôneo comprovando o
faturamento ali mencionado. Não há um recibo de pagamento de frete.
Tampouco contratos ou conhecimentos de transporte. Aliás, a própria
declaração de rendimentos trazida as fls.11/15 é incompatível com a
remuneração informada as fls.25.
Em suma, ausente prova idônea dos alegados
lucros cessantes, a pretensão não pode ser acolhida.
Nessa mesma linha, a despesa havida com
guincho para transporte do veículo sinistrado carece de comprovação. O
documento de fls.27 constitui singela fatura de serviço. Não comprova a
efetiva prestação ou pagamento.
Dessa forma, ausente prova idônea dos prejuízos
reclamados, a ação é improcedente.”
No entanto, respeitada a convicção do douto
sentenciante, caso era de se abonar a pretensão, embora não na extensão
postulada.
Em razão do acidente automobilístico o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015206-78.2019.8.26.0161 -Voto no
4
do autor ficou sem condições de uso, fato esse induvidoso na medida em
que houve a chamada “perda total”.
Ora, documento fornecido pela Receita Federal
provava que o autor realizava como autônomo serviço de transporte de
cargas (fls. 24), sendo de rigor concluir que para isso ele se valia do aludido
veículo, já que era um modelo destinado àquele fim conforme informava o
respectivo Certificado de Registro (fls.16).
O autor apresentou, ainda, declaração firmada
por pessoa jurídica para quem o autor trabalhava, informando a renda que
ele havia auferido com aquela atividade (fls. 25).
Note-se que a rigor motivo algum havia para se
desconsiderar aquela declaração, já que emitida por empresa de transporte
e logística devidamente estabelecida e contra a qual, ademais, a ré não
apresentou nem mínima contraprova, isto é, não mostrou ser diversa a
renda habitual obtida naquela sorte de atividade.
No entanto, não se podia abonar o período de
privação do uso do bem apontado pelo autor.
Isso porque ele se limitou a genericamente
afirmar que “não pode trabalhar pelo período de 04 meses” (fls. 4), mas isso
não comprovou, eis que não apontou a data exata em que recebeu a
indenização da seguradora, tampouco trouxe prova de que só depois
daquele tempo ele voltou a trabalhar.
Assim, caso era de se levar em consideração,
como termo final daquela contagem, a data lançada na autorização de
transferência de propriedade do veículo acidentado para a seguradora (8 de
maio de 2018 fls. 17), quando se presume fora paga a indenização, tendo
com isso cessado o impedimento ao trabalho.
Logo, os lucros cessantes haviam de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015206-78.2019.8.26.0161 -Voto no
5
contados pelo período de 24 dias, adotando-se nesse cálculo 60% do valor
base indicado na declaração de fls. 25, percentual que presumidamente
corresponde à renda líquida que se obtém naquela atividade.
Afinal, há que se considerar que na renda bruta
estão embutidos custos e despesas que o lesado acabou por não suportar
justamente porque não utilizou o veículo, isto é, despesas com manutenção
geral do bem, combustível etc.
Assim, mostrava-se razoável nesses termos
limitar a indenização.
Por fim, o documento visto a fls. 27 - fatura
devidamente preenchida - comprovava a despesa com contratação de
guincho e razão não havia para se duvidar da realidade do uso de tal
serviço, tanto que na peça de fls. 19 a oficina mecânica apontou o fato de o
veículo carecer de remoção.
A demandada tampouco aqui alegou ser outra a
situação, isto é, não sustentou que o veículo estava em condições de andar,
nem que fora ela quem suportou aquela despesa.
Em sum, nos limites aqui indicados caso de se
julgar a ação parcialmente procedente, o que agora ocorre, devendo sobre
aqueles valores incidir correção monetária e juros de mora desde o
respectivo mês da despesa ou renda suprimida, cabendo à ré arcar com
75% das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
condenação, enquanto o autor suporta as custas restantes e os honorários
de 15% do valor do pedido não abrangido na condenação.
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator